Tribunal: TJES
Processo: 5000952-21.2025.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000952-21.2025.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: RODRIGO BARBOSA DOS SANTOS STEIN

REQUERIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CONTROVÉRSIA INTERPRETATIVA. SÚMULA 343 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente ação rescisória fundada no art. 966, V, do Código de Processo Civil, sob o argumento de inexistência de violação manifesta a norma jurídica, por incidência da Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal.

2. A ação rescisória buscava desconstituir acórdão proferido em remessa necessária, que validou a exigência de Teste de Aptidão Física (TAF) em concurso público para o cargo de Médico Legista, previsto no Edital n.º 001/2018 da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo.
3. Sustentou-se que o acórdão rescindendo teria violado os arts. 926 do CPC, 23 e 24 da LINDB, 489, §1º, IV, do CPC, além de dispositivos constitucionais, por ter afastado entendimento anterior da mesma câmara sem modulação de efeitos ou transição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão rescindenda configura violação manifesta à norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC, diante de alegada ruptura com jurisprudência interna; e (ii) saber se a incidência da Súmula 343 do STF afasta a possibilidade de desconstituição da decisão por meio de ação rescisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC exige a demonstração de interpretação manifestamente incompatível com a norma jurídica indicada.

6. A existência de interpretação jurídica plausível, ainda que minoritária ou superada, afasta a possibilidade de rescindibilidade da decisão, conforme orientação consagrada na Súmula 343 do STF.

7. A alegação de violação ao dever de coerência jurisprudencial (art. 926 do CPC) e de mudança de entendimento sem modulação de efeitos (arts. 23 e 24 da LINDB) não configura, por si, hipótese de violação manifesta, tratando-se de fundamentos que deveriam ter sido enfrentados pela via recursal ordinária.

8. A decisão rescindenda baseou-se em interpretação legítima da norma editalícia e dos princípios constitucionais pertinentes, não se caracterizando como arbitrária ou teratológica, o que inviabiliza a sua desconstituição pela via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que julgou liminarmente improcedente a ação rescisória.

Tese de julgamento: 1. Não se configura a hipótese de manifesta violação à norma jurídica (art. 966, V, do CPC) quando o acórdão rescindendo, ao validar a exigência de Teste de Aptidão Física em concurso público, funda-se em interpretação razoável da legislação e do edital, ainda que haja divergência jurisprudencial interna sobre a matéria, incidindo o óbice da Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 332, I; CPC, art. 926; CPC, art. 966, V; LINDB, arts. 23 e 24.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 343/STF; STJ, AR 6010 RS 2017/0066211-1, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 10/12/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo interno, interposto por RODRIGO BARBOSA DOS SANTOS STEIN (id 13234704), contra a decisão monocrática (Num. 12894328) que, no âmbito da presente Ação Rescisória, julgou liminarmente improcedente a pretensão, por entender que o Acórdão rescindendo não configurou manifesta violação a norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese: (a) que a tese jurídica deduzida na ação rescisória não versa sobre controvérsia hermenêutica, mas sobre violação objetiva ao dever de coerência jurisprudencial, previsto no art. 926 do CPC; (b) que a decisão rescindenda afrontou os arts. 23 e 24 da LINDB, ao romper com jurisprudência interna consolidada da mesma câmara, sem transição ou modulação de efeitos; (c) que houve violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, por ausência de enfrentamento da tese jurídica central da rescisória; (d) que a negativa de prestação jurisdicional vulnera os arts. 5º, incisos XXXV e LIV, e 93, IX, da Constituição Federal; (e) que o acórdão rescindendo também violou o princípio da isonomia, consagrado no art. 37 da Constituição Federal, ao conferir tratamento desigual a candidatos em idênticas condições no mesmo concurso público.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (id 14075172), apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº. 5000952-21.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: RODRIGO BARBOSA STEIN

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida-se de agravo interno interposto por Rodrigo Barbosa dos Santos Stein contra decisão monocrática que, nos termos do art. 332, I, do Código de Processo Civil, indeferiu liminarmente a ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC, por ausência de plausibilidade jurídica da pretensão, diante da aplicação da Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal.

O caso concreto versa sobre a pretensão do autor em desconstituir acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, em sede de remessa necessária, reformou sentença de primeiro grau e validou a exigência do Teste de Aptidão Física (TAF) no concurso público regido pelo Edital n.º 001/2018 da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, para o cargo de Médico Legista.

A decisão agravada julgou improcedente liminarmente a ação rescisória por reconhecer que o acórdão rescindendo foi proferido com base em interpretação razoável da norma jurídica controvertida, atraindo, por isso, a incidência do enunciado da Súmula 343 do STF, segundo o qual "
Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais
".

Em suas razões recursais, sustenta o Agravante, em síntese, que a matéria não diz respeito a mera controvérsia hermenêutica, mas sim a violação manifesta a normas de observância obrigatória — especificamente os arts. 926 do CPC e 23 e 24 da LINDB —, diante da suposta ruptura injustificada da jurisprudência interna da Corte sobre a desproporcionalidade da exigência do TAF para o cargo em questão, sem que houvesse modulação dos efeitos ou regime de transição.

Todavia, entendo que a irresignação recursal não merece prosperar.

A leitura detida da decisão agravada revela fundamentação precisa e em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se admite ação rescisória quando o julgado impugnado estiver amparado em interpretação plausível da norma jurídica — ainda que eventualmente superada ou isolada — desde que não se trate de manifesta violação à literalidade da lei.

No presente caso, o acórdão rescindendo examinou detidamente os argumentos deduzidos na ação originária e, com base em interpretação legítima da norma editalícia e dos princípios constitucionais aplicáveis, reconheceu a razoabilidade da exigência do TAF no certame. Tal decisão, ainda que divergente de precedentes pretéritos ou posteriores, insere-se no âmbito da discricionariedade judicial e da interpretação juridicamente aceitável, afastando, por conseguinte, a configuração de violação manifesta de norma jurídica, como exige o art. 966, V, do CPC.

Com efeito, a firme orientação do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o mero equívoco na aplicação de determinado preceito normativo não justifica a rescisão do julgado, sendo indispensável a demonstração de que a decisão impugnada extrapolou de forma evidente os limites de uma interpretação juridicamente razoável do texto legal em discussão.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA.

I - A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que "o simples fato de o órgão julgador não ter conferido a melhor aplicação a certo preceito normativo não autoriza a rescisão do julgado com fundamento no referido dispositivo, sendo imperiosa a demonstração de que o decisum desbordou manifestamente de qualquer interpretação razoável do dispositivo em debate" (AR n. 6.010/RS, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe de 10/12/2019.).

II - Ademais, a alteração da jurisprudência dominante, a respeito de determinada tese jurídica, não caracteriza, a princípio, violação manifesta da norma jurídica capaz de justificar o acolhimento de pedido rescisório.

III - Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.

(EDcl no AgInt na AR n. 6.789/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 17/9/2024, DJe de 19/9/2024.)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. EXECUÇÃO . FICHAS FINANCEIRAS. MANIFESTA VIOLAÇÃO DA LEI FEDERAL. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA .

1. O cabimento da ação rescisória com fundamento no inciso V do art. 966 do CPC/2015 demanda a comprovação de que o julgado combatido conferiu uma interpretação manifestamente descabida ao dispositivo legal indicado, contrariando-o em sua essência. Não sendo essa a situação, o título judicial transitado em julgado merece ser preservado, em nome da segurança jurídica.

2. No caso, o aresto rescindendo aplicou a orientação contida na Súmula 150/STF para concluir que o termo inicial da prescrição para o ajuizamento do feito executivo é contado a partir do trânsito em julgado da sentença, de modo que o atraso no fornecimento das fichas financeiras pela entidade pública executada não interfere no transcurso do prazo prescricional.

3. Eventual modificação do entendimento jurisprudencial ocorrido após o trânsito em julgado do aresto rescindendo, a exemplo da superveniente modulação dos efeitos do acórdão proferido no julgamento do REsp 1 .336.026/PE, submetido ao rito dos recursos repetitivos, não é suficiente para justificar o cabimento da ação rescisória com base no art. 966, V, do CPC. Incidência da Súmula 343/STF .

4. De acordo com a jurisprudência do STJ, não se admite a rescisória fundamentada no art. 966, V, do CPC (correspondente ao art. 485, V, do CPC/1973), quando o acórdão rescindendo não tiver se pronunciado sobre a questão tida por violada .

. Ação rescisória julgada improcedente.

(STJ - AR: 6010 RS 2017/0066211-1, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/12/2019)

A corroborar as considerações delineadas, peço vênia para trazer à colação breve excerto da decisão agravada, que alicerçam os fundamentos pela improcedência da ação rescisória:

“(...) Nos termos do art. 332, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza-se ao magistrado o julgamento liminar de improcedência da demanda nas hipóteses em que a pretensão deduzida se antagoniza, de maneira evidente e intransponível, com entendimento sedimentado em jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, o que constitui desdobramento do princípio da economia processual e da exigência constitucional de razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF/1988).

E é precisamente o que se observa na hipótese sub examine.

In casu, sobressai a incidência do teor do enunciado da Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe:

"Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais."

A ratio decidendi da mencionada súmula consiste em assegurar a estabilidade da coisa julgada nas hipóteses em que o acórdão rescindendo fundar-se em exegese razoável, ainda que divergente, sobre norma jurídica aplicável à espécie, evitando que a ação rescisória se transforme em sucedâneo recursal ou instrumento para revisão de teses controvertidas, o que subverteria a segurança jurídica e a finalidade da preclusão máxima das decisões judiciais.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, assentando que, estando a decisão rescindenda amparada em interpretação plausível, respaldada por alguma corrente doutrinária ou jurisprudencial existente à época, mesmo que minoritária, não se configura a hipótese de violação manifesta a norma jurídica prevista no art. 966, V, do CPC.

(...)

No presente caso, o próprio Autor aponta como causa de pedir da pretensão o fato de o acórdão impugnado divergir de julgados anteriores e posteriores proferidos por esta Corte de Justiça sobre o mesmo edital, mesmo cargo e idêntica controvérsia. Este reconhecimento, longe de reforçar o cabimento da ação rescisória, denota, a toda evidência, a existência de controvérsia interpretativa legítima sobre a matéria jurídica debatida, que atrai, com força de autoridade vinculante, o óbice da Súmula 343 do STF.

No que tange às normas jurídicas indicadas como supostamente violadas, todas se acham intrinsecamente vinculadas à mesma tese central deduzida. Assim, as invocações aos arts. 37 da CF, 926 do CPC, 23 e 24 da LINDB e 489, § 1º, IV do CPC não configuram fundamentos autônomos de violação, mas derivam, todos, de uma única matriz jurídica: a interpretação conferida à tese de inadequação do TAF ao cargo pleiteado.

Logo, estando a decisão rescindenda respaldada por interpretação possível, ainda que não uníssona, resta fulminada a possibilidade de sua desconstituição pela via rescisória, à luz da reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Neste contexto, a alegada ruptura da jurisprudência interna do Tribunal não tem o condão, por si só, de configurar a hipótese excepcional de rescindibilidade, notadamente quando ausente demonstração de que a decisão rescindenda tenha se apartado de modo arbitrário, ilógico ou teratológico do direito aplicável, o que não se verifica na espécie. A mudança de entendimento, por si, não atrai a rescindibilidade da decisão se amparada em construção argumentativa minimamente razoável.

Ademais, a tese suscitada pelo Agravante sobre a quebra da coerência jurisprudencial (Art. 926, CPC) ou a modificação de entendimento sem regime de transição (Art. 23, LINDB) não confere, por si só, o predicado de "manifestamente violadora" da norma, mas sim o de decisão injusta ou incoerente no sistema de precedentes.

Tais vícios deveriam ter sido combatidos pela via recursal ordinária, já exaurida nos autos, notadamente ao considerar que o manejo da Ação Rescisória não pode ser admitido como meio para reabrir a discussão acerca da justiça da decisão.

Nesse contexto, a manutenção da decisão monocrática impugnada é medida que se impõe, na medida em que o Agravo Interno não demonstrou o vício rescisório, limitando-se a reiterar a insatisfação com a interpretação jurídica anterior.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Acompanho o Voto do Relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 11/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

Voto por acompanhar a douta relatoria.